Tribunal: TJMT
Processo: 1020867-68.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020867-68.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MAYCON GABRIEL ALVES DE AGUIAR - CPF: 037.707.682-13 (APELANTE), ERNILDO GLEISSON RODRIGUES SILVA - CPF: 511.035.832-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020867-68.2024.8.11.0003

APELANTE: MAYCON GABRIEL ALVES DE AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V e VI, da Lei 11.343/06), à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de nova redução da pena em razão da confissão espontânea, aplicação da detração penal nesta fase processual e fixação de regime inicial mais brando.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi corretamente exasperada em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (163,2 kg de maconha), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

4. A confissão espontânea foi devidamente reconhecida, com redução da pena em 1/6, em conformidade com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

5. A incidência das majorantes previstas nos incisos V e VI do art. 40 da Lei Antidrogas foi corretamente aplicada, tendo em vista o tráfico interestadual e o envolvimento de adolescente.

6. A detração penal, por não interferir no regime inicial fechado, deve ser analisada pelo Juízo da execução.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A expressiva quantidade de droga apreendida justifica o aumento da pena-base nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 2. A confissão espontânea, quando dentro dos parâmetros da jurisprudência dominante, não impõe redução superior à aplicada. 3. A detração aplica-se somente quando interferir no regime de cumprimento da pena”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2o, “
a
”, e 42; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, 40, V e VI, e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 813.544/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 11/3/2024, DJe 14/3/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020867-68.2024.8.11.0003

APELANTE: MAYCON GABRIEL ALVES DE AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Maycon Gabriel Alves de Aguiar
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no art.
33,
caput
, c/c art. 40, incisos V e VI, ambos da Lei n. 11.343/06
.

A defesa pleiteia a redução da pena, sustentando a incidência da atenuante da confissão espontânea e aplicação da detração penal, a fim de que a reprimenda fique inferior a 8 (oito) anos de reclusão, permitindo a adoção do regime inicial semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, entendimento que foi acompanhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020867-68.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Maycon Gabriel Alves de Aguiar
pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
,
associação para o tráfico
,
receptação
,
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
,
porte ilegal de munição de uso permitido
e
corrupção de menores
, previstos no art. 33,
caput
, com a causa de aumento de pena disposta no art. 40, V (entre Estados da Federação) e VI (envolvimento de adolescente), art. 35,
caput
, todos da Lei no 11.343/06, art. 180,
caput
, art. 311,
caput
, ambos do Código Penal, art. 14 da Lei 10.826/2003, e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, c/c art. 69 do Código Penal.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou o apelante à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, apenas pela prática do crime de
tráfico de drogas
.

A defesa se insurge somente em relação à dosimetria da pena, que foi fixada nos seguintes termos:

“(...)
Dosimetria de pena do delito de tráfico de drogas.

(...) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (198 tabletes de maconha perfazendo massa bruta de 163,2 kg), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.
(...)

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, e
atenuo em 1/6 a pena aplicada, totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na terceira fase, constata-se que restaram comprovadas as causas de aumento previstas no
art. 40, incisos V (tráfico interestadual) e VI (envolver adolescente), da Lei 11.343/06, motivo pelo qual aumento em 1/3 a pena aplicada, resultando em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Ainda na terceira fase, inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. Ainda que se trate de agente primário e com bons antecedentes, a inequívoca constatação de que estava a serviço do tráfico, intimamente ligado a organização criminosa bem articulada e com grande poderio econômico, justifica a não aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos. É certo que o acusado estava envolvido com a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, haja vista não apenas a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, mas, principalmente, devido às circunstâncias específicas da prática em questão. No caso em exame, o acusado atuava como “batedor”, para garantir a segurança do transporte, esquivando de ações da polícia (fiscalização, barreira, blitz etc.), o que evidencia a dedicação às atividades criminosas e não autoriza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim,
fixo a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal
(...)”.

O juízo de origem fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a circunstância judicial relativa ao
modus operandi
do delito, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida – 198 (cento e noventa e oito) tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 163,2 kg (cento e sessenta e três quilos e duzentos centigramas).

Tal valoração mostra-se consentânea com o art. 42 da Lei n.o 11.343/06, o qual determina que, na fixação da pena, o magistrado dará preponderância à natureza e à quantidade da substância entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
quantidade da droga
constitui elemento concreto idôneo para
exasperar a pena-base
, como se vê do seguinte julgado:

“
A expressiva quantidade de droga apreendid
[1]
a constitui fundamentação idônea a justificar a elevação da pena-base, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ. AgRg no HC: 862683 MG 2023/0379801-2, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em: 8/4/2024. DJe: 11/4/2024).

No caso em exame, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (163,2 kg de maconha) autoriza a elevação da pena-base, que não é questionada no recurso.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “
d
”, do CP), reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão nessa etapa.

A insurgência defensiva não encontra respaldo, pois a atenuante foi devidamente aplicada e em patamar compatível com a orientação desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo motivo para redução maior.

Na terceira fase, o juízo aplicou o aumento de 1/3 (um terço) em razão da incidência das majorantes previstas nos incisos V e VI do art. 40 da Lei n.o 11.343/06 – tráfico interestadual e envolvimento de adolescente –, circunstâncias devidamente comprovadas nos autos e que não foram objeto de impugnação específica pela defesa.

Por igual, deixou de aplicar a causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, fundamentando que o apelante atuava como batedor, integrando estrutura organizada do tráfico, o que demonstra dedicação à atividade criminosa e impede o reconhecimento do benefício.

A reprimenda definitiva alcançou 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, impondo-se, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado, sobretudo diante da expressiva quantidade da droga apreendida.

A pretensão defensiva de ver a pena reduzida a patamar inferior a 8 anos, para permitir o regime semiaberto, não prospera, porquanto não há reparos a fazer na dosimetria.

Por fim, a detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, a quem compete, no momento oportuno, descontar da pena o período de prisão provisória eventualmente cumprido, considerando a pena definitiva imposta.

Ressalto que, mesmo após o desconto do período de custódia cautelar, subsiste a circunstância judicial desfavorável reconhecida na sentença, consistente na expressiva quantidade de entorpecente apreendido, o que impõe a manutenção do regime inicial mais gravoso.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
des
provejo
o recurso de
Maycon Gabriel Alves de Aguiar
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59 do Código Penal, considerou a grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, "53 (cinquenta e três) barras de substância entorpecente popularmente conhecida como "maconha", pesando, aproximadamente, 33 (trinta e três) quilos".

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025